Tribunal: TJMT
Processo: 1009098-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1009098-43.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: RAFAEL COSTA DE ALMEIDA
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - DIES A QUO [DATA-BASE] DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FUTUROS - UNIFICAÇÃO DE PENA – NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA A DATA DO ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DO AGRAVO – IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA C. TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO RECURSO ESPECIAL 1.753.509/PR, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO DESPROVIDO.
Esta Câmara tem firme posicionamento de que a superveniência de nova condenação no curso da execução penal não interrompe e nem altera a data-base para concessão de novos benefícios executórios em razão da unificação das penas, por não encontrar respaldo legal e afrontar o princípio ne bis in idem. Entendimento consolidado e submetido à sistemática do art. 1036 do CPC [STJ, ProAfR no REsp 1753509/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018, DJe 11/3/2019].
Agravo desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009098-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RAFAEL COSTA DE ALMEIDA - CPF: 048.857.031-07 (AGRAVADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO -
DIES A QUO
[DATA-BASE] DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FUTUROS - UNIFICAÇÃO DE PENA – NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA A DATA DO ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DO AGRAVO – IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA C. TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO RECURSO ESPECIAL 1.753.509/PR, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Esta Câmara tem firme posicionamento de que a superveniência de nova condenação no curso da execução penal não interrompe e nem altera a data-base para concessão de novos benefícios executórios em razão da unificação das penas, por não encontrar respaldo legal e afrontar o princípio
ne bis in idem
. Entendimento consolidado e submetido à sistemática do art. 1036 do CPC [STJ, ProAfR no REsp 1753509/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018, DJe 11/3/2019].

Agravo desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal

interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos do PEP n. 0000136-86.2015.8.11.0002/SEEU, que, em sede de unificação de penas, delimitou a data-base para concessão de benefícios futuros ao penitente Rafael Costa de Almeida, como sendo a da última prisão, fixando o requisito objetivo para progressão de regime a data de 19/10/2017 (id. 127927661).

O agravante, nas razões do agravo, no id. 127927660, requer a reforma do r.
decisum
, a
fim de que a
data-base
para a aquisição de benefícios executivos corresponda ao dia do trânsito em julgado da última condenação do apenado
(22.06.2021) sob o argumento de que, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a superveniência de nova condenação tem como efeito a unificação das penas e a consequente interrupção do prazo para a concessão dos benefícios executivos, que deve ser recalculado a partir da data em que se torna definitiva a última condenação.

Em contrarrazões (id. 127927665) a defesa postula a mantença do édito jurisdicional.

A autoridade judiciária de origem exerceu o juízo negativo de retratação e
manteve
a decisão invectivada
(id. 127927672 - Pág. 47).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. José de Medeiros, opinou pelo
desprovimento
do agravo, sustentando:

“Sumário - Agravo em execução Penal – Irresignação do Ministério Público – Pleito de reforma da decisão que indeferiu pedido de alteração da data-base para fins de concessão de benefícios na execução da pena, para considerar a data do último trânsito em julgado – Decisões do STF - Improcedência – O STF já decidiu que essa questão é de ofensa reflexa, necessitando de análise de legislação infraconstitucional, que não pode ser feita pelo Pretório Excelso - O STJ, através da Terceira Seção, pacificou o entendimento de que ocorrendo soma ou unificação de penas, a database para obtenção de benefícios é o dia da última prisão – REsp n. 1.557.461/SC – Precedentes do TJMT - Pelo desprovimento do recurso”
(id. 129427174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da pretensão recursal é a fixação do dies
a quo
da contagem para progressão de regime e obtenção de outros benefícios a partir da data do trânsito em julgado da última condenação, reformando-se no interesse do Ministério Público Estadual, a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Capital – Especializada de Execução Penal, que determinou o termo inicial da progressão de regime da prisão, da data da última prisão do agravado.

Ainda que o agravante tenha por intenção trazer um contorno robusto e complexo à questão posta, orientado, sobretudo, no julgamento de alguns recursos pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, entre os idos de 2010 a abril de 2021 [v. g. ARE 1215638/AgR, Rel. Min, Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2019, RE 1239389 AgR, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma,j. 29/11/2019, e RHC 153628, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 08/04/2021,
data máxima vênia
,
não há como emprestar deferência a tal entendimento
.

A uma, porque o entendimento refere ao posicionamento majoritário de apenas uma das duas Turmas do Pretório Excelso, que, registre-se, não reconheceu Repercussão Geral sobre o tema e nem encaminhou a discussão a plenário.

A duas, porque, em reiteradas decisões proferidas, o c. Superior Tribunal de Justiça – a quem é dada a guarda das normas infraconstitucionais, por meio de sua Terceira Seção – julgando o REsp 1.557.461-SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, por maioria, unificou o entendimento que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2.
A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.

4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena. 5. Recurso não provido” [STJ, REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018].

Posteriormente, a mesma 3a Seção da Superior Corte Cidadã afetou a questão no âmbito interno, trazendo-a para o âmbito dos recursos repetitivos,
reafirmando,
no

Recurso Especial Representativo da Controvérsia registrado sob o protocolo 1.753.509/PR
,
o entendimento de que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória
não
serve de parâmetro para a análise do mérito do apenado, tampouco poderá influir na fixação da data-base para obtenção de benefícios futuros, sob pena de
bis in idem
, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE
. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressãoa regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal. 2.
A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar,seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução
.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar,seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bisin idem.

4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgateda pena.

5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”
[STJ, ProAfR no REsp 1753509/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018, DJe 11/3/2019].

Desde então, a c. 3a Câmara Criminal deste e. Tribunal Estadual de Justiça, encampando a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem assentado o entendimento a superveniência de nova condenação no curso da execução penal não interrompe e nem influi sobre o prazo para a obtenção de eventuais benesses, de modo que o termo inicial para a contagem do prazo para a concessão de benefícios executórios é o da data da última prisão, em sintonia com a decisão ora invectivada.

Destaque-se, dada a importância, que o assunto está bem sedimentado na Corte Superior, autorizando inclusive o julgamento monocrático da questão, situação ocorrida no HC 392088/MT, onde o Ministro Jorge Mussi, em decisão singular concedeu de ofício a ordem para que “
seja reformulado o cálculo da pena, restabelecendo o teor da decisão singular, para afastar a aplicação da data do trânsito em julgado da última condenação como marco inicial para concessão dos benefícios executórios ao paciente”
.

Posto isso, seguindo o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, e em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria d
e Justiça,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução ministerial, mantendo inalterada a decisão de origem agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022